Tribunal: TJMT
Processo: 1086958-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086958-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALINA FONTOURA DE AMORIM LOPES - CPF: 513.418.081-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. SÚMULAS Nº 01 E Nº 34 DA TRU. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os quais visavam à declaração de inexistência de débito e à condenação por danos morais decorrentes de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se restaram comprovadas a relação contratual entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação; (ii) avaliar se a conduta da parte ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) analisar se o agravo interno é manifestamente infundado e sujeito à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresentou documentação suficiente para comprovar a existência da relação contratual e do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A contestação foi instruída com comprovantes de uso do cartão de crédito, faturas com pagamentos efetuados e correspondência remetida ao endereço da autora, o mesmo informado na inicial.

5.

As alegações da parte autora, ao negarem a existência da relação contratual, foram impugnadas de forma genérica e desacompanhadas de prova mínima.

6.

A utilização de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, é admitida como meio válido de prova, conforme orientação da Súmula nº 34 da TRU.

7.

A negativação se deu com base em débito legítimo e devidamente comprovado, não configurando dano moral presumido, nos termos da Súmula nº 01 da TRU.

8.

A decisão monocrática atacada se encontra em consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico novo que justifique sua alteração.

9.

A interposição do agravo interno, desacompanhada de argumentos substanciais e dirigida contra decisão monocrática devidamente fundamentada, revela-se manifestamente infundada.

10.

Diante disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da contratação e do débito pode se dar por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos documentais, nos termos da Súmula nº 34 da TRU.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo e regularmente constituído não configura dano moral, conforme entendimento da Súmula nº 01 da TRU.

3.

O agravo interno interposto sem fundamentos novos ou relevantes, quando dirigido contra decisão monocrática adequada ao conjunto probatório, é manifestamente infundado e sujeita a parte agravante à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, §4º. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 01; TRU, Súmula nº 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova da relação contratual, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

DA PRELIMINAR: Não assiste razão à preliminar agitada pela parte agravada consistente na ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

Infere-se das razões recursais apresentadas no agravo interno a pretensão da parte autora em alcançar a reforma da decisão monocrática em razão da sucumbência ali verificada em seu desfavor.

5.

Os contrapontos apresentados satisfazem o requisito de admissibilidade agitado em sede de preliminar, de modo a permitir a análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

7.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

8.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

9.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

10.

Consta dos autos documentação que comprova
o uso do cartão de crédito, inclusive com diversos pagamentos efetuados pela parte autora. As faturas também apontam o exato endereço indicado pela autora na exordial,
o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa
, de modo que restou evidenciada a relação contratual.

11.

A prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizava pagamentos, tal como anota a prova dos autos.

12.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025